Tribunal: STF
Processo: ADI 7385
Classe: ADI
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



    1. O Presidente da República, ajuizou esta ação direta de inconstitucionalidade, com pedido de medida cautelar, contra o art. 3º, III, §§ “a” e “b” da Lei n. 14.182 de 12 de julho de 2021, por meio do qual, segundo alega, a União, após o processo de desestatização das Centrais Elétricas Brasileiras S.A. (Eletrobras) e a alteração do estatuto social, manteve cerca de 42% das ações ordinárias da Empresa ao mesmo tempo em que teve reduzido o direito de exercício de voto a menos de 10% do capital votante.  



    O Sindicato Nacional dos Advogados e Procuradores de Empresas Estatais (SINAPE), mediante a petição/STF n. 78.574/2023, requer a admissão no processo na qualidade de amicus curiae. Assinala sua condição de entidade sindical, representativa da categoria profissional dos advogados e procuradores de empresas estatais da União, dos Estados-membros do Distrito Federal e dos Municípios. Afirma que a decisão afetará os profissionais atuantes na Eletrobras. Ressalta o desempenho da função de negociador dos acordos coletivos de trabalho com a Eletrobras.      



    É o relatório. Decido.  



    2. O requerente preenche os requisitos para ingressar no processo, na qualidade de amicus curiae, de acordo com a jurisprudência desta Corte — a relevância da controvérsia, a representatividade da interessada e o liame das finalidades institucionais com o objeto da ação.  



    Dada a importância, na jurisdição constitucional, da pluralização de atores a colaborarem com a justiça, é pertinente a intervenção pretendida, a fim de contribuir para o esclarecimento de questões e a solução da controvérsia.  



    3. Admito, com base no art. 7º, § 2º, da Lei n. 9.868, de 10 de novembro de 1999, o Sindicato Nacional dos Advogados e Procuradores de Empresas Estatais (SINAPE) como amicus curiae nesta ação direta de inconstitucionalidade.  



    4. Publique-se.



Brasília, 10 de junho de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente